Tribunal: TJDFT
Processo: 0712820-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712820-59.2019.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDA: JOCICLE CARDOSO BARROSO REPRESENTANTE LEGAL: SAMIR CARDOSO BARROSO PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO. CURSO PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. RECONVENÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.025. 1. O valor da causa deve ser atribuído de acordo com a pretensão da petição inicial nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil. 2. A pendência de julgamento de ação de oposição pela União não afasta a presunção de propriedade de imóvel registrado em cartório de registro de imóveis, tampouco impõe a suspensão do curso processual de ação reivindicatória. 3. A usucapião pode ser suscitada como matéria de defesa e ser objeto de pedido reconvencional. A propositura de reconvenção é possível quando a sua pretensão for conexa com a ação principal ou com o fundamento de defesa nos termos do art. 343 do Código de Processo Civil. 4. Os requisitos básicos para todas as modalidades de usucapião são: tempo mínimo e o exercício de posse mansa e pacífica com animus domini. 5. O registro do imóvel no cartório competente não é requisito para a aquisição da propriedade por meio de usucapião. A inexistência de registro do imóvel é insuficiente para afastar os efeitos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, pois este fato não foi previsto pela legislação como requisito para o reconhecimento da prescrição aquisitiva. 6. O Tema Repetitivo n. 1.025 do Superior Tribunal de Justiça não afasta a possibilidade de aplicação das razões de decidir do precedente a imóveis não localizados no Setor Tradicional de Planaltina. 7. Apelação do autor desprovida. 8. Apelação do réu provida parcialmente. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187, 884, 927 e 934, todos do Código Civil, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento de indenização pelos gastos com a regularização do loteamento e pela valorização do imóvel; c) artigos 10, 11 e 12, todos da Lei 6.766/79, defendendo que os direitos que derivam de parcelamento do solo urbano só podem ser plenamente exercidos quando atendidas as exigências ambientais e urbanísticas, o que não ocorreu in casu. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, inciso XXIII, e 182, § 2o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Aduz, ainda, que não foi consumado o prazo da prescrição aquisitiva da propriedade por meio de usucapião. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 187, 884, 927 e 934, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso especial no tocante à indicada violação aos artigos 10, 11 e 12, todos da Lei 6.766/79, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Por fim, o recurso extraordinário não merece seguir no que tange ao suposto malferimento aos artigos 5o, inciso XXIII, e 182, § 2o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020